Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-83.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002261-83.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.428.382-39 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

Agravo Interno no:
1002261-83.2024.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT.

Agravante(s):
ROSIANE DOS SANTOS SILVA
.

Agravada(s):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e custas processuais. A agravante sustenta que os documentos relacionados ao débito estariam prescritos e que a reclamada não comprovou a legitimidade do débito, o que ensejaria dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cessão de crédito em relação ao débito discutido; (ii) analisar se a reclamada comprovou a existência e legitimidade do débito que originou a negativação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito não decorre de cessão de crédito, mas sim de continuidade operacional da empresa reclamada, sucessora da antiga concessionária de energia elétrica (Celpa), não se aplicando, portanto, a tese de prescrição dos documentos originários.

A documentação juntada pela reclamada, como declaração de troca de titularidade assinada, documentos pessoais da autora, fatura de energia elétrica e telas sistêmicas, não foi impugnada de forma específica, presumindo-se verdadeira nos termos do art. 411, III, do CPC.

A fatura negativa emitida em nome da autora demonstra vínculo contratual e regularidade da cobrança, cabendo à reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da inadimplência da obrigação e da comprovação do vínculo contratual, a inscrição do nome da agravante em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude do ato e, por conseguinte, o dano moral.

O agravo interno possui caráter protelatório, justificando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão empresarial decorrente de aquisição pública de concessionária de serviço público não configura cessão de crédito.

A juntada de documentos não impugnados, nos termos do art. 411, III, do CPC, presume a veracidade das informações, especialmente em relação à autoria.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, fundada em débito regularmente comprovado, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 411, III; 1.021, § 4o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível no 0003202-07.2013.8.14.0020, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1a Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; TJMT, AI no 1002022-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273753367, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,

mantendo a sentença de improcedência do pleito inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé e custas processuais.

Em argumento recursal, a agravante
sustenta a ocorrência de prescrição dos documentos originários, os quais, por esse motivo, não poderiam ser objeto de cessão de crédito. Aduz, ainda, que a parte reclamada não comprovou a legitimidade do débito, circunstância que teria ensejado a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 273753367 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
Segundo consta na petição inicial, verifica-se que a autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 61,00 (sessenta e um reais)
, o qual afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 266558824/266558825),

anexou aos autos declaração de troca de titularidade devidamente assinada, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), telas sistêmicas e fatura referente ao débito negativado (R$ 61,00 - inclusão em 23/11/2023), as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.
(...) (grifei)
.

Importa ressaltar que não se trata de cessão de crédito, uma vez que é de conhecimento público que a empresa reclamada adquiriu a Celpa, passando, desde então, a ser responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado do Pará (
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/09/equatorial-energia-fecha-compra-da-celpa1.html).

A propósito:

apelações cíveis. ação civil pública. preliminares. rejeitadas. mérito.
fornecimento de energia elétrica. serviço essencial.
prestação inadequada do serviço por parte da empresa privada e da concessionária de serviço público. adequação quanto a obrigação de fazer. recursos conhecidos e parcialmente providos.

(...)
III. Razões de decidir

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas duas Apelações. É fato incontroverso nos autos que a empresa Guascor (atual ENERGY) é responsável pela GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá, por meio de usina termoelétrica, sendo
a DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA realizada pela concessionária CELPA (atual EQUATORIAL).

(...)
6. Da legitimidade passiva da empresa Guascor (atual ENERGY). No Contrato Particular firmado entre a Apelante e a
CELPA (atual Equatorial)
, a contratada, ora Apelante, se compromete em fornecer obrigatoriamente energia elétrica, de forma contínua e confiável em regime de 24 horas diárias e, dentre as formas de execução dos serviços, se comprometeu em: implementar novos equipamentos de geração de energia nas usinas geradoras da contratante as suas custas, com tudo que for necessário para o perfeito funcionamento da usina geradora de energia elétrica, bem como, manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos, incluindo peças de reposição, para a execução de tais serviços (Cláusula segunda).
(...) (TJPA – Apelação Cível – No 0003202-07.2013.8.14.0020 – Relator (a): Maria Elvina Gemaque Taveira – 1a Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA INICIE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, AS OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NO IMÓVEL DA REQUERENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
Sem embargo da argumentação deduzida pela parte autora, a meu sentir, não se verifica, pelo menos neste momento inicial em que se encontra a ação, a probabilidade do direito, notadamente porque a negativa na execução das obras de extensão da rede de energia elétrica consubstanciou-se em alegação de que
a propriedade da autora encontra-se no Estado do Pará, o qual é de responsabilidade da concessionária Equatorial Energia Pará antes denominada Celpa
, e caso realize estará infringindo a resolução normativa n. 414/2010, da ANEEL.

Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.
(TJMT – N.U 1002022-02.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifei)

A documentação apresentada não foi impugnada quanto à autoria, presumindo-se verdadeira a assinatura constante da declaração de troca de titularidade (art. 411, III, do CPC), na qual a autora figura como titular da unidade consumidora no 15688513, localizada no município de Soure/PA. A parte reclamada, inclusive, anexou fatura de energia elétrica emitida em nome da demandante, referente ao mês de setembro de 2023, na qual consta o consumo do serviço essencial.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da reclamante
,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
273753367
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025